Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-35.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001877-35.2022.8.05.0038

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA OZELIA DOS SANTOS

Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de cobranças de tarifas bancárias ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. A parte autora alegou ausência de contratação válida de serviços tarifados e pleiteou a devolução dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas bancárias efetuada pelo banco demandado está amparada por contratação válida e expressa da consumidora; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação autoriza a devolução dos valores indevidamente cobrados, inclusive em dobro, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ, por se tratar de prestação de serviço por instituição financeira.

4. A Resolução nº 3.919/2010 do BACEN exige previsão contratual ou prévia autorização do cliente para a cobrança de qualquer tarifa bancária, não podendo incidir sobre serviços essenciais.

5. O banco recorrido
não se desincumbiu do ônus de comprovar
a contratação dos serviços tarifados, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar extratos bancários, sem juntar qualquer contrato ou termo de adesão que demonstrasse a anuência da consumidora.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente.

7. A repetição do indébito em dobro, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676608/RS, é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável a devolução simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores.

8. Consideradas a reprovabilidade da conduta do banco, a condição de hipossuficiência da parte autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
o valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º; 14; CPC, arts. 373, I e II; 85, caput e § 2º; CC, art. 406, § 1º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA , Apelação 80014752620198050242, Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, j. 18/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8001877-35.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MARIA OZELIA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238B